Tribunal: TJMT
Processo: 1027475-56.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027475-56.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), REGIANE GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 005.280.061-00 (APELADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA TERAPÊUTICA DO PROCEDIMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA IDÔNEA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com indenização por danos morais, movida por beneficiária que teve negada cobertura para cirurgia plástica reparadora indicada após procedimento bariátrico.

2.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a legitimidade do pedido indenizatório diante da negativa abusiva de cobertura, fixando reparação moral em R$ 6.000,00 e extinguindo a obrigação de fazer por perda superveniente do objeto, dado o cumprimento antecipado por força de tutela provisória.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a recusa de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica, prescrita por profissional habilitado, configura conduta abusiva a ensejar reparação por dano moral; e (ii) saber se a sentença poderia deixar de examinar o mérito do pedido de obrigação de fazer em razão do cumprimento antecipado da medida por força da liminar.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de cerceamento de defesa foi corretamente afastada, diante da suficiência probatória nos autos, composta por relatórios médicos e psicológicos emitidos por profissionais qualificados, atestando as complicações funcionais e psíquicas da autora.

5. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no
Tema 1069
, reconhece como abusiva a negativa de cobertura de cirurgia reparadora quando há indicação clínica idônea, sendo irrelevante sua ausência no rol da ANS.

6. A realização do procedimento por força de tutela de urgência não afasta o interesse processual nem dispensa o exame do mérito quanto à obrigação de fazer, conforme entendimento pacífico do STJ.

7. Configurada a ilicitude da recusa da operadora, diante da essencialidade do procedimento indicado, resta caracterizado o dano moral indenizável, mantido em valor razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido, com a ressalva de que o pedido de obrigação de fazer deve ser julgado procedente, nos termos em que foi cumprido pela tutela antecipada.

Tese de julgamento
:

"1. É abusiva a recusa de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica prescrita por profissional habilitado, quando comprovada sua natureza terapêutica e funcional, sendo irrelevante sua ausência no rol de procedimentos da ANS.

2. A realização antecipada da obrigação de fazer por força de tutela provisória não afasta o interesse de agir nem autoriza a extinção do mérito sem julgamento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1027475-56.2022.8.11.0002 - Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Evidência – proposta por REGIANE GONCALVES DE CARVALHO – julgou parcialmente procedente referida ação, extinguindo o feito com resolução mérito, nos termos de art. 487, I, do CPC, condenou a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento. Por força de sucumbência, arcará a ré com as despesas processuais e com os honorários advocatícios que fixou em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a parte autora, ora apelada, é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial administrado pela apelante, encontrando-se adimplente com suas obrigações contratuais. Alega que, após submeter-se a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida, passou a apresentar significativa sobra de pele, ocasionando-lhe transtornos físicos – a exemplo de dermatites, ptose mamária, abdômen em avental e dificuldades de higienização – além de abalos de ordem psíquica, como ansiedade, baixa autoestima e frustração.

Com base em laudo médico subscrito por profissional especialista, postulou junto à operadora de saúde autorização para realização de procedimentos cirúrgicos reparadores, consistentes em torsoplastia, reconstrução mamária bilateral com próteses ou expansor, reconstrução da parede abdominal, enxerto composto e dermolipectomia abdominal, todos com natureza expressamente não estética, segundo descrição clínica.

A autora afirma que, embora tenha havido negativa formal apenas quanto à torsoplastia, os demais procedimentos foram tacitamente negados, mesmo após insistências por meio eletrônico e presencial, não restando alternativa senão o ajuizamento da presente ação.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao custeio integral das cirurgias reparadoras indicadas, ao fundamento de que constituem desdobramento necessário e complementar do tratamento de obesidade mórbida, com finalidade terapêutica e reparadora, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Irresignada, a Unimed interpôs recurso de apelação, alegando, em preliminar, cerceamento de defesa, porquanto o juízo sentenciante teria indeferido a produção de prova pericial requerida para comprovar o caráter estético dos procedimentos indicados. Sustenta que a instrução probatória era indispensável à elucidação dos fatos, e que a ausência de dilação comprometeu seu direito à ampla defesa.

No mérito, afirma que os procedimentos solicitados não estariam previstos no rol de cobertura obrigatória da ANS; ainda, que a negativa ampara-se em cláusulas contratuais válidas e normas regulamentares aplicáveis ao setor de saúde suplementar.

Assevera que os laudos médicos juntados pela autora seriam unilaterais, não possuindo força probatória suficiente para sustentar a obrigação de custeio; inexistindo assim, ato ilícito ou abusivo, portanto, que não há falar em indenização por danos morais.

Ademais, alega que a r. sentença desconsiderou o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.069, que trata da natureza reparadora das cirurgias pós-bariátricas, e que impõe como condição a demonstração inequívoca da essencialidade e necessidade médica, o que, segundo sustenta, não restou objetivamente comprovado no caso em exame.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar para anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito. Subsidiariamente, pugna pelo provimento do recurso, com a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1027475-56.2022.8.11.0002 - Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Evidência – proposta por REGIANE GONCALVES DE CARVALHO – julgou parcialmente procedente referida ação, extinguindo o feito com resolução mérito, nos termos de art. 487, I, do CPC, condenou a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento. Por força de sucumbência, arcará a ré com as despesas processuais e com os honorários advocatícios que fixou em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela parte Apelante - a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, fundada na ausência de produção de prova pericial, não encontra amparo nos elementos constantes dos autos, tampouco na jurisprudência dominante à época da propositura da ação.

A parte autora instruiu a petição inicial com relatório psicológico, subscrito por profissional habilitada, e relatório médico detalhado, firmado por cirurgião plástico responsável pela indicação do procedimento. Ambos os documentos atestam a existência de complicações físicas e psíquicas resultantes da cirurgia bariátrica e da acentuada perda de peso, incluindo baixa autoestima, quadros de ansiedade, prejuízos à higienização corporal, dermatites, e dificuldades nas relações sociais e íntimas.

Conforme bem decidiu esta Egrégia Corte, nos autos do RAI n.º 1018803-03.2022.8.11.0000, originado da presente demanda e julgado em 15/03/2023, ficou consignado expressamente que:

“Não se trata de procedimento meramente estético, porquanto há risco à integridade física e psíquica da agravante [...] tendo o médico especializado prescrito o tratamento, revela-se, a princípio, a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento [...] necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano.”

Naquele julgamento, foi determinado o custeio dos procedimentos indicados, com base nos mesmos documentos agora presentes nos autos principais. A tese então firmada já reconhecia a natureza reparadora e funcional das cirurgias, afastando qualquer necessidade de perícia técnica complementar.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, antes mesmo da fixação do Tema Repetitivo 1069, já consolidava o entendimento de que:

“É indevida a negativa de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica, desde que prescrita por profissional habilitado, diante das consequências funcionais da perda abrupta de peso.”
(REsp 1.757.938/DF)

A ausência de junta médica ou contraprova idônea por parte da operadora reforça o caráter genérico da impugnação e a inexistência de dúvida técnica justificada.

Rejeito, pois, a preliminar.

Passo a análise do mérito.

A sentença deixou de apreciar o pedido de obrigação de fazer, por entender que havia perda superveniente do objeto, diante da realização do procedimento por força da tutela de urgência.

Tal conclusão, entretanto, não se sustenta.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, mesmo após o cumprimento da obrigação por força de decisão liminar, persiste o interesse processual quanto à análise do mérito da pretensão originária:

A antecipação da tutela, mesmo quando executada, não exime o magistrado de apreciar o mérito da demanda, sob pena de indevida extinção sem resolução de mérito.

No caso, os documentos médicos e psicológicos demonstram a necessidade terapêutica das intervenções requeridas, caracterizando-se como tratamento continuado da obesidade mórbida e de suas sequelas, e não como procedimento estético opcional.

O Tema 1069 do STJ, fixado posteriormente (em 21/09/2023), reafirma essa diretriz:

“É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada por médico após cirurgia bariátrica, como forma de tratamento das doenças ou lesões decorrentes da obesidade mórbida e do grande emagrecimento.”

Conforme já assentado por este Tribunal em sede de agravo de instrumento, a indicação médica é suficiente, e a negativa fundada apenas em cláusula contratual ou ausência no rol da ANS é abusiva e ineficaz.

Impõe-se, portanto, reconhecer a procedência do pedido de obrigação de fazer, já devidamente cumprido em razão da tutela de urgência.

A recusa injustificada de cobertura de tratamento de natureza essencial e reparadora extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando ilícito que agrava o sofrimento do consumidor, já fragilizado física e emocionalmente.

Nesse sentido, o valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 6.000,00) mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantido.

Diante do exposto, rejeito a preliminar e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença de primeiro grau, com a ressalva de que o pedido de obrigação de fazer deve ser julgado procedente, nos termos em que foi cumprido por força da tutela antecipada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025